Tribunal: TJMT
Processo: 1028089-96.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028089-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Transferência de cotas, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEON JOSE FREDERICO ROCHA - CPF: 060.524.859-14 (ADVOGADO), ANDRESSA PACHECO DE MELLO - CPF: 028.469.929-24 (AGRAVANTE), MINERACAO MANAH EIRELI - CNPJ: 37.759.868/0001-80 (AGRAVADO), MINERADORA MANAH LTDA SCP - CNPJ: 40.542.478/0001-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. MEDIDA DE ARRESTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para arresto de valores em contas bancárias das agravadas, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico e restituição de valores,
sob alegação
de fraude financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar, notadamente quanto à iminência de dilapidação patrimonial das agravadas e à probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O deferimento da tutela cautelar exige prova inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou de difícil reparação, conforme o art. 300 do CPC.

4. O juízo de origem indeferiu o pleito por entender que o pedido de arresto se confunde com o mérito da ação, exigindo dilação probatória para verificação da plausibilidade das alegações.

5. A jurisprudência do TJMT orienta que medidas de constrição patrimonial devem ser adotadas com cautela, exigindo prova robusta de risco concreto de esvaziamento patrimonial.

6. A mera existência de outras reclamações contra as agravadas não configura, por si só, risco iminente de dilapidação patrimonial a justificar a medida excepcional pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O deferimento de tutela de urgência de natureza cautelar exige a demonstração inequívoca do risco concreto de dilapidação patrimonial da parte ré, não bastando
a
mera alegação de dificuldades financeiras ou a existência de outras reclamações contra ela.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 300 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1029158-03.2023.8.11.0000; AI nº 10222202620228110000.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Andressa Pacheco de Mello, contra decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para arresto de numerário financeiro nas contas bancárias das agravadas, sob o fundamento de que o pedido se confunde com o mérito da demanda.

Em suma, a agravante sustenta o desacerto da decisão combatida, aduzindo que o
periculum in mora
está configurado no risco de dilapidação dos bens das agravadas e na ausência de possibilidade de restituição futura, uma vez que já existem diversas reclamações contra as agravadas e notícias públicas sobre a prática ilícita.

Requereu
a concessão do efeito ativo à medida recursal para autorizar o arresto online via BACENJUD nas contas das agravadas, no importe de R$ 405.600,00 (quatrocentos e
cinco mil e seiscentos reais), e, ao final, o provimento do agravo de instrumento, confirmando a liminar
pleiteada

O pleito antecipatório foi por mim indeferido
(Id.
245384692
).

Comunicação ao Juízo
a quo
realizada (Id.
245846677
).

Houve
inúmeras tentativas de intimação do agravado, contudo, sem êxito (Id. 268737289).

Assim,
à luz do entendimento pacífico manifestado pelo c. Superior Tribunal de Justiça
,

é
despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1558813 PR 2015/0241280-).

Cumpridos
, portanto,

os
requisitos de admissibilidade, submeto
o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
“
secundum

eventum
litis”
; assim, sua análise se limita à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, sem permitir a discussão do mérito da causa ou de questões que não foram abordadas na primeira instância,
sob pena
de supressão de instância.

Em síntese, cuida-se, na origem, de Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico e Restituição de Valores ajuizada por Andressa Pacheco de Mello em face de Mineração Manah
Eireli
e Mineradora Manah Ltda. SCP, sustentando que as queridas realizaram operação fraudulenta ao prometerem retorno de investimento em um negócio de mineração que nunca existiu, configurando-se uma pirâmide financeira, pleiteando, em tutela de urgência de natureza cautelar, a penhora de R$ 405.600,00 (quatrocentos e cinco mil e seiscentos reais).

Recebida a inicial, o Juízo
a quo
indeferiu a tutela de urgência requerida.

É a decisão objurgada, no essencial:

“Vistos, etc.
[...] Em que pese os argumentos e documentos acostados pela parte autora, entendo que a pretensão, nesse momento processual, não merece acolhimento. Analisando detidamente os autos, em que pese à existência da probabilidade do direito, importante ressaltar que
o pedido de tutela de urgência se confunde com o mérito da pretensão, sendo
, nos termos do art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, necessária à instrução processual com a finalidade de se verificar a plausibilidade das alegações. [...] Dessa forma, em que pese os documentos acostados aos autos, entendo necessária à dilação probatória para o aferimento da verossimilhança das alegações, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. [...]”.

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de concessão da tutela de urgência para o arresto de valores em contas bancárias das agravadas, sob a alegação de risco de dilapidação patrimonial e consequente inviabilidade de restituição futura.

Pois bem.

Como já consignado na ocasião da decisão liminar proferida no Id. 2455384692, o Código de Processo Civil, em seu artigo 300, estabelece os requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ainda, em seu § 3º, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso em análise, a agravante alega ter firmado contrato de investimento com as agravadas, sustentando que estas operavam um esquema fraudulento de pirâmide financeira, causando-lhe prejuízo financeiro. Contudo, o pleito de arresto cautelar de numerário exige demonstração robusta e inequívoca da iminente dilapidação patrimonial e da impossibilidade de ressarcimento ao final do processo.

Ao analisar a matéria, o Magistrado singular
indeferiu o pedido sob o fundamento de que a pretensão de arresto se confunde com o próprio mérito da demanda, o que impõe instrução probatória mais aprofundada para verificação da plausibilidade das alegações. Tal entendimento
se
revela acertado.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é clara no sentido de que medidas de constrição patrimonial, como o bloqueio de valores,
devem ser adotadas com cautela
, especialmente quando há necessidade de maior dilação probatória para comprovar a existência de fraude e o risco concreto de frustração do direito da parte autora.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA -
MEDIDAS CAUTELARES DE ARRESTO
-
REQUISITOS - AUSÊNCIA
– INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A tutela provisória de urgência, de natureza cautelar e requerida em caráter incidental, será concedida mediante a apresentação, pelo postulante, de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano. Para garantia da efetivação da tutela de urgência poderá o juiz deferir as medidas cautelares que entenda necessárias, em exercício do poder geral de cautela (art. 301, do CPC
) .
A ausência de elementos que indiquem a indisponibilidade de recursos dos réus para arcarem com os ônus de eventual condenação, bem como de risco na demora pelo resultado do julgamento do feito, induzem ao indeferimento da tutela provisória de urgência, por carência de pressuposto legal.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1029158-03.2023.8 .11.0000, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2024)
(
g.n
).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO INCIDENTAL –
TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS
–
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA
– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto
, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra
indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
. Assim,
ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de
dilapidar
/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem
.”

(TJ-MT - AI: 10222202620228110000, Relator
.:
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento: 12/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2023)
(
g.n
)

Outrossim
, a medida pleiteada deve ser deferida em caráter excepcional, sendo cabível apenas quando demonstrada de forma cabal a iminência do risco de esvaziamento patrimonial, o que não se verifica de plano no prese
nte caso, ao passo que o
grande volume de reclamações contra as agravadas,
p
or si só, não comprova a iminência da dilapidação do patrimônio a ponto de justificar a concessão da tutela de urgência sem a devida instrução probatória.

A medida postulada, além de representar risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pode acarretar prejuízo desproporcional às agravadas, caso futuramente se conclua pela inexistência da suposta fraude ou da nulidade do negócio jurídico, razão pela qual o indeferimento do pleito inicial
se
revela acertado.

Dessa forma, ausentes justificativas para a modificação da decisão agravada e não havendo erro no pronunciamento judicial i
mpugnado, este deve ser mantido, por este e
seus próprios fundamentos.

Ante o exposto
, nos termos delineados, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento interposto por
ANDRESSA PACHECO DE MELLO
,
mantendo
inalterada
a de
cisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025